Tribunal: TJPA
Processo: 0856765-97.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856765-97.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: INA LEA MESQUITA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856765-97.2019.8140301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA E OUTROS

APELANTE/APELADA: INA LEA MESQUITA GOMES

ADVOGADOS: SIMONE NAZARÉ PECK DE BARROS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DA ANS. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1)Ação proposta por paciente diagnosticada com neoplasia maligna de ovário, pleiteando o fornecimento do medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, prescrito por sua médica assistente e negado pelo plano de saúde sob a alegação de não constar no rol da ANS. 2)Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de três salários mínimos; 3)Apelação da ré alegando ausência de previsão contratual e regulatória para a cobertura do medicamento e proporcionalidade na condenação por danos morais; 4) Apelação adesiva da autora requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00; 5) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Negativa de cobertura injustificada, não cabendo às operadoras de saúde definir o tratamento prescrito por médico assistente, especialmente quando essencial para a saúde e vida do paciente. Recusa que coloca em risco a vida e a saúde da autora. Precedentes da turma julgadora colacionados; 6) Danos morais configurados pela angústia e sofrimento causados pela negativa de fornecimento de medicamento vital para o tratamento da doença; 7) Valor da indenização fixado em três salários mínimos considerado adequado e proporcional às circunstâncias do caso; 8)Recursos desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856765-97.2019.8140301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA E OUTROS

APELANTE/APELADA: INA LEA MESQUITA GOMES

ADVOGADOS: SIMONE NAZARÉ PECK DE BARROS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Ina Lea Mesquita Gomes em face da Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, determinando o fornecimento do medicamento Lymparza 150 mg (Olaparibe) e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 03(três) salários mínimos.

Na petição inicial, a autora narra que foi diagnosticada com neoplasia maligna de ovário em 2015 e que, após diversos tratamentos como cirurgias e quimioterapia, sua médica assistente prescreveu o uso contínuo do medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, que se mostrou essencial para o tratamento. A autora relata que seu pedido de autorização para o fornecimento do medicamento foi negado administrativamente pela ré, sob a justificativa de que não consta do rol de procedimentos da ANS, sendo, portanto, de alto custo e fora da cobertura contratual. Requereu, em tutela de urgência, que a requeria cobrisse o uso contínuo do medicamento. No mérito, requereu a confirmação da liminar, além de indenização por danos morais, estimada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A tutela de urgência foi concedida, para que a requerida seja compelida a fornecer à requerente o tratamento prescrito, durante o tempo que se fizer necessário, sob pena de multa diária.

Em contestação, a Unimed Belém sustentou que o contrato firmado entre as partes não abrange o fornecimento do medicamento solicitado pela autora, por não constar na lista de medicamentos cobertos pela ANS. Alegou que não há obrigação contratual ou regulamentar que a obrigue a fornecer medicamentos fora do rol da ANS, e que a negativa de fornecimento está amparada nas normas regulatórias vigentes. Requereu a improcedência total dos pedidos formulados pela autora.

A sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA julgou procedente a ação, para confirmar a tutela de urgência antes deferida. Além disso, a ré foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 3 (três salários mínimos) considerando a gravidade da doença e a angústia sofrida pela autora diante da negativa do medicamento essencial para o seu tratamento. Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs apelação, sustentando a ausência de previsão contratual para o fornecimento do medicamento e a regularidade de sua conduta ao seguir as diretrizes da ANS. Alegou que a sentença violou o princípio da legalidade ao obrigar a cobertura de medicamento fora do rol da ANS e que a condenação por danos morais foi desproporcional, pois agiu conforme as normas regulatórias. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pela manutenção integral da sentença, argumentando que a negativa do medicamento prescrito violou os direitos fundamentais à saúde e à vida, inexistindo erros de julgamentos aptos a modificar a sentença de piso. Reafirma aplicação direta do CDC aos contratos de plano de saúde, tornando inaceitável a recusa de cobertura do medicamento.

A autora, Ina Lea Mesquita Gomes, interpôs ainda apelação adesiva, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que o montante fixado em sentença é insuficiente para reparar o sofrimento experimentado, considerando a longa batalha contra o câncer e a recusa da Unimed em fornecer um medicamento vital para o tratamento.

Em contrarrazões à apelação adesiva, a Unimed Belém pediu o não provimento do recurso adesivo e reiterou os argumentos de sua apelação principal.

É o relatório, suficiente para o caso.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0856765-97.2019.8140301

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA E OUTROS

APELANTE/APELADA: INA LEA MESQUITA GOMES

ADVOGADOS: SIMONE NAZARÉ PECK DE BARROS E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM, e do recurso adesivo interposto pela autora da demanda.

Considerando que o recurso adesivo versa unicamente sobre o valor da condenação em danos morais, que é um dos tópicos do recurso de apelação, serão apreciados em conjunto.

Inicialmente, cumpre observar que a presente demanda versa sobre a negativa de fornecimento do medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, prescrito à autora, Ina Lea Mesquita Gomes, para tratamento de neoplasia maligna de ovário, diagnosticada em 2015. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral, determinando à Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico o fornecimento do referido medicamento e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de três salários mínimos.

A apelação principal interposta pela Unimed Belém sustenta a ausência de previsão contratual e regulatória para a cobertura do medicamento, arguindo que o mesmo não consta do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Alega ainda que sua conduta se pautou nas normas regulatórias vigentes, não havendo ilegalidade ou abuso na negativa de cobertura. Por fim, argumenta que a condenação por danos morais foi desproporcional, devendo ser afastada, com o total provimento do recurso de apelação.

Em contrapartida, a autora, em apelação adesiva, pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que o valor fixado em sentença é insuficiente para reparar o sofrimento causado pela recusa de fornecimento do medicamento essencial para seu tratamento.

Os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de piso.

Inicialmente, é imperioso ressaltar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A relação estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, na qual a autora figura como consumidora e a Unimed Belém como fornecedora de serviços de saúde. Diante disso, aplica-se o CDC, que prevê a proteção à saúde e à vida como direitos básicos do consumidor, impondo ao fornecedor a obrigação de assegurar esses direitos.

No tocante à negativa de cobertura, a jurisprudência pátria, inclusive desta turma julgadora, tem reiteradamente decidido que, embora as operadoras de plano de saúde possam determinar quais doenças serão cobertas, não lhes cabe definir o tratamento prescrito pelo médico assistente, especialmente quando este se mostra essencial e necessário para a preservação da saúde e da vida do paciente. Tal entendimento encontra-se respaldado no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito à saúde, consagrados na Constituição Federal. Cito precedentes específicos sobre a medicação tratada na presente demanda:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAÇÃO CHAMADO DE OLAPARIBE( LYMPARZA) 50 MG DE QUALIDADE
OFF-LABEL
E DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DE ANTINEOPLÁSICO ORAL DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDOS. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
e de tratamento domiciliar é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata, com mantença dos requisitos da tutela de urgência ora concedida.

2
Recurso de

Agravo Interno em Apelação Cível conhecido e improvido. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0863300-76.2018.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL – PACIENTE diagnosticada com NEOPLASIA DE OVÁRIO RECIDIVADO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM MEDICAMENTO OLAPARIBE (LIMPAZA), CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDITO DE CONFIANÇA – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469 DO STJ – MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA – PRECEDENTE DO STJ – plano de saúde PODE estabelECER as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado – entendimento pela manutenção da condenação em danos morais – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – manutenção, NA ÍNTEGRA, dA DECISÃO DE 1º GRAu, NA ESTEIRA DE PARECER EXARADO PELO D. MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828526-49.2020.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/05/2024 )

A recusa em fornecer o medicamento Lymparza (Olaparibe) 150 mg, prescrito para o tratamento contínuo da neoplasia maligna de ovário, constitui, portanto, uma negativa injustificada, que coloca em risco o bem maior da autora, qual seja, sua vida e saúde. A alegação de que o medicamento não consta do rol da ANS não se sustenta, não podendo restringir o acesso do consumidor a tratamentos prescritos e necessários.

Quanto à condenação por danos morais, esta se justifica pela angústia e sofrimento causados à autora diante da negativa de fornecimento de um medicamento vital para seu tratamento. O valor fixado em três salários mínimos atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da doença e o impacto psicológico da recusa. A indenização deve servir como reparação pelo dano sofrido e como forma de desestimular condutas semelhantes por parte das operadoras de planos de saúde.

Além disso, é importante salientar que a negativa de cobertura, somada à expectativa de não receber o tratamento prescrito, gerou um sofrimento emocional considerável para a autora. A aflição de enfrentar uma doença grave, como a neoplasia maligna de ovário, já é por si só uma carga extremamente pesada. Acrescentar a essa situação a incerteza sobre a continuidade do tratamento essencial prescrito por sua médica, diante da negativa da operadora de saúde, exacerbou ainda mais o sofrimento da autora, causando-lhe profunda angústia e desespero. A expectativa de não ter acesso ao medicamento necessário, com potencial para comprometer seriamente sua recuperação e qualidade de vida, configura um sofrimento que transcende o meramente financeiro, atingindo diretamente sua dignidade e integridade emocional.

Por fim, quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais formulado na apelação adesiva, entendo que o valor fixado em sentença é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Embora a autora tenha enfrentado uma situação extremamente difícil, o montante estabelecido em três salários mínimos atende aos parâmetros de razoabilidade, não se justificando sua alteração.

Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO tanto à apelação principal quanto à apelação adesiva, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/07/2024